Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703261-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LUIS CLAUDIO AMARAL BARRETO PACIENTE: MOZART JOSE MACHADO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIS CLAUDIO AMARAL BARRETO, advogado constituído, com OAB/MG no 122.926, em favor de MOZART JOSÉ MACHADO JÚNIOR, condenado pelo crime descrito no artigo 140, caput, do Código Penal, no contexto doméstico e familiar, à pena de 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF que, ao proferir sentença condenatória, deferiu a medida protetiva de afastamento do lar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de afastamento compulsório e sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares e da eventual imputação do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (fls. 34/38). Alega o impetrante que o paciente é paraplégico e encontra-se acamado. Afirma que a decisão proferida contraria a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente porque o delito foi desclassificado para injúria e porque o paciente sequer pode ser conduzido de cadeira de rodas, de modo que seu afastamento do lar lhe traria sofrimento e risco de vida. Narra que “O paciente através de conhecidos em sua cidade natal de Divinópolis/MG, tem procurado um lugar que possa o abrigar, mas, devido a suas condições muito específicas, ainda não conseguiram um local adequado”. Acrescenta que o paciente não possui parentes nesta cidade e em condição de recebê-lo, tampouco rendimentos para arcar com suas necessidades ou condições para trabalhar. Logo, argumenta que a medida protetiva de afastamento do lar no prazo fixado é demasiadamente radical e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, pois o paciente além de ser totalmente dependente da querelante, não oferece riscos a ela. Esclarece que o paciente é primário e “não pede a esta Egrégia Corte a cessação da medida protetiva que se mostra ilógica e sim um planejamento para sua mudança para Divinópolis/MG, sua terra natal”. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da medida cautelar de afastamento do lar até que o paciente tenha segurança para deslocamentos e tenha conseguido um lugar onde possa ser acolhidos com os cuidados necessários ao seu estado de saúde. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de Habeas Corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Pelo que se pode depreender dos autos, paciente e vítima foram casados por aproximadamente 6 (seis) anos e se divorciaram em 16/5/2019. Em razão dele possuir doença degenerativa, permaneceu residindo na casa da vítima, que lhe fornece os cuidados mínimos de higiene e alimentação. Ocorre que, no dia 9/6/2019, segundo relatos da vítima prestados na Delegacia: “(...) estava dando banho no querelado quando ele lhe deu um forte puxão, vindo a lesionar sua coluna com uma distensão muscular; que não ficaram marcas da lesão; que todos os dias o querelado diz: “sua velha, já passou da hora de você ir para o asilo, sua louca, você tem de ir pro manicômio, você é a maior desgraça da minha vida”; que no dia 25 de junho de 2019, por volta das 15 horas, o querelado a xingou novamente”. Diante disso, o paciente foi processado e condenado pelo crime descrito no artigo 140, caput, do Código Penal, no contexto doméstico e familiar, à pena de 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, ocasião em que ainda recebeu a medida protetiva de afastamento do lar a ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de afastamento compulsório e sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares e da eventual imputação do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (fls. 34/38). Inconformado, o paciente impetra o presente Habeas Corpus visando à suspensão da medida protetiva de urgência fixada, alegando que o prazo para o seu cumprimento é exíguo, visto ser paraplégico, encontra-se acamado, não possui parentes nesta cidade e em condição de recebê-lo, tampouco rendimentos para arcar com suas necessidades ou condições para trabalhar. Feito esses registros, convém registrar que o fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Do exame dos autos, nota-se que o paciente é agressivo e que os episódios de violência psicológica são frequentes. Logo, demandam a intervenção do Estado, inclusive porque a vítima é idosa e conta com 73 (setenta e três) anos de idade (fl. 12). Assim, diante da situação apresentada, recomendável a manutenção da medida de proteção estabelecida pelo d. magistrado a quo. Por outro lado, com relação a insurgência relativa ao prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da medida, tem-se que, a princípio, ele não se revela desproporcional. Isso porque conquanto o paciente seja paraplégico e dependente de terceiros para os seus cuidados diários, não logrou demonstrar a incapacidade financeira de arcar com os custos da mudança do lar da vítima. Ainda que assim não fosse, consta dos autos requerimento do Ministério Público no sentido de providenciar uma Unidade de Acolhimento para o paciente (fl. 7), o que também não representa risco de contágio iminente do COVID-19, uma vez que pessoas com deficiência que residem em unidades de acolhimento no Distrito Federal fazem parte do grupo prioritário do plano de vacinação contra o coronavírus. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Proceda a Secretaria da 3a Turma Criminal a exclusão do feito na modalidade segredo de justiça, visto que a ação principal não tramita nesta condição (processo no 0708045-07.2019.8.07.0004). Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 11:54:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora